Tribunal: TJSP
Processo: 0004054-27.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada a r. decisão e determinada a realização de exame criminológico. Agravado em cumprimento de pena por delito de alta gravidade concreta. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Avaliação por equipe multidisciplinar. Inteligência do artigo

Ementa:
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada a r. decisão e determinada a realização de exame criminológico. Agravado em cumprimento de pena por delito de alta gravidade concreta. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para concessão da benesse. Avaliação por equipe multidisciplinar. Inteligência do artigo 5o, inciso XLVI, da CF/88, e Lei n° 14.843/2024. Agravo provido.